Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-75.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), GONCALO JOSE DE PINHO - CPF: 179.051.921-72 (AGRAVANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GONÇALO JOSÉ DE PINHO (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE AQUINO NUNES PINHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003293-75.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Espólio de Gonçalo José de Pinho.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003293-75.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Espólio de Gonçalo José de Pinho.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Gonçalo José de Pinho, representado pela inventariante Maria José de Aquino Nunes Pinho, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência antecipada” que move contra o Banco do Brasil S.A.,
indeferiu a
tutela de urgência que pretendia a imediata suspensão das cobranças em conta corrente do autor, sob pena de multa.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que após o óbito do Sr. Gonçalo José Pinho, a instituição bancária se recusa a cumprir o contrato de seguro prestamista e realizar a quitação do débito do empréstimo anteriormente realizado, sob a alegação de que o contrato estava em período de carência de 60 (sessenta) dias. Assevera que a probabilidade do direito está caracterizada diante da demonstração inequívoca da relação jurídica entre as partes e o risco da demora pelas cobranças reiteradas das prestações, caso não sejam pagas pela família, certamente implicará na negativação do nome. Ainda, menciona que o pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao agravado, na medida em que se pleiteia apenas a suspensão das cobranças até decisão de mérito. A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão das cobranças em conta corrente do agravante.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160462681).

As informações foram prestadas pela d. magistrada (id. 162520191), mantendo a r. decisão pelos próprios fundamentos.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta.

(certidão - id. 165538157).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003293-75.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Espólio de Gonçalo José de Pinho.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos de origem que Gonçalo José de Pinho era cliente do banco agravado, quando solicitou um empréstimo consignando junto à instituição bancária, celebrado em 04.01.2022, com o valor total de R$ 56.298,81 (cinquenta e seis mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos). Afirma que durante a contratação, houve o acréscimo do seguro prestamista, no valor de R$ 4.578,42 (quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Segue asseverando que na data de 15.01.2022, o Sr. Gonçalo faleceu, porém, a empresa se recusa a cumprir o contrato e a realizar a quitação do débito, sob a alegação de que o contrato estava em período de carência. Assim, informa que as parcelas do empréstimo continuam sendo debitadas mensalmente da conta corrente, sendo que, para não permitir a inclusão no cadastro de inadimplentes do bom nome do falecido, sua família vem honrando com os pagamentos. Diante disso, postulou pela suspensão das cobranças com a consequente liquidação do contrato, repetição em dobro dos valores descontados e dano moral.

A douta magistrada
a quo,
sob o fundamento da necessidade de instrução processual e formação do contraditório,
indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava a suspensão i
mediata das cobranças na conta corrente, sob pena de aplicação de multa (id. 109806593)

Contra essa decisão se insurge o agravante
, alegando em apertada síntese que a
instituição bancária se recusa a cumprir o contrato de seguro prestamista e realizar a quitação do débito do empréstimo anteriormente realizado, sob a alegação de que o contrato estava em período de carência de 60 (sessenta) dias.

Assevera que a probabilidade do direito está caracterizada diante da demonstração inequívoca da relação jurídica entre as partes e o risco da demora pelas cobranças reiteradas das prestações, caso não sejam pagas pela família, certamente implicará na negativação do nome. Ainda, menciona que o pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao agravado, na medida em que se pleiteia apenas a suspensão das cobranças até decisão de mérito.

Pois bem. É cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos, mormente porque afirma que a própria seguradora alega que o contrato estaria em período de carência.

Assim, da simples análise da apólice n.º 62.158.227, observa-se que da cobertura contratada, em caso de morte natural ou acidental (MNA), realmente haveria período de carência de 60 dias (id. 93765717 – pág. 4).

Não obstante, percebe-se que a contratação do empréstimo ocorreu em 04.01.2022 (id. 93765717) e o óbito em 15.01.2022, decorrente de “
choque séptico, insuficiência respiratória aguda, pneumonia, neoplasia renal, com metástases, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica
”, conforme atesta a certidão de óbito (id. 93763778).

Deste modo, em análise sumária do caso, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada sobre a suposta recusa do agravado, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a necessidade de oportunizar o contraditório, haja vista a necessidade de maior dilação probatória ao caso.

Nesses termos, bem pontou o d. magistrado: “
3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.
” (id 109806593 – autos de origem).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.”
(RAI n. 1006704-97.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas, se revela incabível sem a observância do devido processo legal, dotado de ampla participação da parte contrária
.”

(RAI n. 1009093-55.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 - negritei)

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023